Tribunal: TJSP
Processo: 0074344-06.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido o reconhecimento do conatus. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, ainda que de forma efêmera.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado nas iniciais. Preservação do quantum de aumento pela dupla recidiva. Impossibilidade de compensação com a confissão. Penas readequadas. Regime

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido o reconhecimento do conatus. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, ainda que de forma efêmera.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado nas iniciais. Preservação do quantum de aumento pela dupla recidiva. Impossibilidade de compensação com a confissão. Penas readequadas. Regime fechado justificado.
PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante WELLIGTON BRUNO DOS REIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a 1 (um) ano, 6
(seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0074344-06.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: WELLINGTON BRUNO DOS REIS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Érica Regina Colmenero Coimbra
VOTO no 13354
FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Pretendido o reconhecimento do conatus.
Inviabilidade. Inversão da posse do bem, ainda que de
forma efêmera.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado nas
iniciais. Preservação do quantum de aumento pela dupla
recidiva. Impossibilidade de compensação com a
confissão.
Penas
readequadas.
Regime
fechado
justificado.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por WELLINGTON BRUNO DOS REIS contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de São Paulo, que o condenou às penas
de 1 ano, 9 meses, 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, no piso, em
regime fechado, como incurso no CP, art. 155, caput, pleiteando
absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, base no
mínimo, mitigação do incremento pela reincidência a 1/6 - ou sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
3
compensação com a atenuante da confissão -, tentativa com redução
máxima e abrandamento da modalidade prisional.
Inicialmente distribuídos ao então MM. Juiz
Substituto em 2o Grau Dr. Maurício Valala aos 11/10/18, a quem os
autos estavam conclusos desde 30/10/18, em razão de sua promoção a
Desembargador e conforme designação da E. Presidência (DJe de
05/2/19),
após
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA pelo parcial provimento, fixando-se as iniciais nos mínimos
e compensando-se reincidência e confissão, foram-me encaminhados
aos 13/2/19.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 22/8/17,
subtraiu, uma caixa contendo diversas ferramentas avaliadas em R$
2,5 mil, de Roberto Carneiro Costa.
Interrogado,
confessou
a
autoria.
Disse
ter
perpetrado a subtração sozinho, sem a participação dos colegas que lhe
deram carona.
Sua versão encontra-se em total harmonia com a
prova oral, consubstanciada nos dizeres dos PMs Fernando e Bruno,
responsáveis pela prisão em flagrante. Realizavam patrulhamento
rotineiro, quando foram acionados pelo ofendido, informando sobre o
furto de sua mala de ferramentas por um desconhecido, que teria
foragido em um veículo FIAT/Uno. Realizada diligências, localizaram
o aludido automóvel, ocupado por três indivíduos. Abordados,
WELLINGTON prontamente admitiu a autoria do delito, praticado
sem a participação dos demais ocupantes do carro, que apenas teriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
4
lhe dado carona. Em busca no automóvel, encontraram os bens
furtados.
A testemunha Sócrates asseverou que se dirigia a
uma borracharia, na companhia do colega Luiz Carlos, quando avistou
seu conhecido WELLINGTON pedindo carona até as proximidades
de um mercado. Na ocasião, ele carregava uma mala de ferramentas,
mas nada falou a respeito. Durante o trajeto, foram abordados pelos
policiais e o Apelante confessou a subtração da valise, cuja origem
espúria desconhecia.
Ademais, inexiste comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a
apreensão da res em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer
explicação razoável; e não o fazendo, milita presunção de autoria.
Não há que se falar em tentativa.
O Apelante se apoderou dos bens do ofendido e
foragiu, vindo a ser preso apenas posteriormente e por intervenção da
polícia. Destarte, ainda que de forma efêmera, houve a inversão da
posse, o que é suficiente à consumação do delito, segundo remansosa
jurisprudência.
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo, basta
que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha havido a posse
da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto, ter havido imediata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
5
perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila do bem, ou que o objeto
do crime tenha saído da esfera de vigilância da vítima. Precedentes” (STJ - HC
196056/SP - Quinta Turma - DJe 04/09/2013).
Quanto à dosimetria, as bases partiram com
acréscimo da implícita fração de 1/3, o que ora de modifica para 1/6,
adequado à circunstância invocada - maus antecedentes -, comprovada
pela certidão de fls. 188, porquanto reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva quanto ao procedimento noticiado a fl. 166/167
(Proc. no 0083908-54.2008), inábil, portanto, aos fins colimados.
Partem, doravante, de 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A despeito da irresignação defensiva, o fato de o
procedimento pretérito já ter sido alcançado pelo prazo depurador do
CP, art. 64, I, não prevalecendo para fins de reincidência, pode ser
considerado pela rubrica de “maus antecedentes”.
Nesse sentido: “Habeas Corpus. Art. 168, § 1o, III, do
Código Penal. Via indevidamente utilizada em substituição a recurso especial.
Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Condenações
anteriores transitadas em julgado. Decurso do prazo previsto no art. 64, I, do CP.
Configuração de maus antecedentes. Possibilidade. Writ não conhecido” (STJ,
HC no 230210/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 20/03/2014).
No estágio intermediário, pela dupla reincidência
específica (certidões de fls. 167 e 168), foram exasperadas em 1/3, o
que se revelou lídimo, perfazendo-se, agora, 1 ano, 6 meses, 20 dias
de reclusão e 14 dias-multa.
A propósito, confira-se: “Agravante. Reincidência.
Reconhecimento. Quantum de aumento. Não especificação no código.
Discricionariedade vinculada. Fundamentação. Existência. Agente reincidente
no mesmo tipo de crime e em outros delitos. Proporcionalidade entre a fração
escolhida e a motivação apresentada. Coação ilegal inexistente. 1. O quantum de
aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado
no Código Penal, devendo observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime,
informadores do processo de aplicação da pena. 2. Verificando-se que o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
6
é reincidente específico e possui em seu desfavor outras duas condenações
anteriores definitivas por roubo e furto, mostra-se proporcional a escolha da
fração de 1/4 (um quarto) para o aumento de pena na segunda etapa da
dosimetria, pelo reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP” (STJ - HC
214527/SP - Relator Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe
21/09/2012 - grifei).
Nesse ponto, a despeito da irresignação defensiva,
as duas condenações definitivas de WELLINGTON pelo mesmo
delito preponderam sobre a atenuante da confissão, na exegese do CP,
art. 67.
Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ATENUANTE DE PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA PROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que, em
princípio, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, na medida em que igualmente preponderantes, haja
vista ambas se relacionarem à personalidade do agente. 2. A utilização das várias
condenações do acusado para caracterizar a preponderância da agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea prestigia os princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, na medida em que se leva em
conta a situação individual do réu e sua postura de reiterado desrespeito à Lei
para agravar-lhe a pena, quando em comparação com aquele indivíduo que se
envolveu em um único evento delituoso. 3. Desse modo, embora a existência de
apenas uma sentença penal condenatória possa servir para caracterizar a
reincidência, havendo notícias de outras condenações, como in casu, mostra-se
correto o afastamento da compensação entre a referida agravante e a atenuante
da confissão espontânea. 4. Agravo regimental provido” (AgRg no REsp
1540501/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 29/05/2018).
Ausentes causas de aumento ou diminuição,
tornadas definitivas no quantum adrede fixado.
Reincidente específico e detentor de péssimos
antecedentes, inaplicáveis as substituições previstas no CP, art. 44 ou
concessão de sursis, medidas que não seriam socialmente
recomendáveis, circunstâncias que justificam o regime fechado fixado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074344-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13354
7
em nítida exceção à Súmula/STJ, no 269, inexistindo ofensa às
Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reduzir as penas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses, 20
(vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantida, no
mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica